Tribunal: TCU
Processo: 021.355/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6736/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro 156/2012 (registro Siafi 673404), firmado com a empresa Vilacine Serviços Cinematográficos S.A., o qual tinha por objeto a concessão do Prêmio Adicional de Renda 2012 na forma de apoio financeiro à referida empresa; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 50 a 53) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Agência Nacional do Cinema. 1. Processo TC- Processo 021.355/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andres Victor Vamos Kokron (XXX.214.218-XX); Joseane Loff Motta Aguinaga (XXX.007.700-XX); Luís Henrique Ciocler (XXX.703.548-XX); Marcos de Oliveira (XXX.582.208-XX); Raphael Geyer Aguinaga (XXX.805.467-XX); Vilacine Serviços Cinematográficos S.A. (11.276.047/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria Claudia Barbutti Gatti (360359/OAB-SP), representando Luis Henrique Ciocler, Andres Victor Vamos Kokron e Marcos de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.